Tribunal: TJBA
Processo: 0002498-71.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002498-71.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FAUSTO CORSIGLIA Advogado(s): JOSE NAECIO DE MATOS APELADO: WALDENELIA NEVES DA SILVA Advogado(s):WALDENELIA NEVES DA SILVA ACORDÃO E M E N T A DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. PERDA DE PRAZO RECURSAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROBABILIDADE DE ÊXITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Reparação Civil. O autor (Apelante) alega que sua antiga advogada (Apelada) agiu com negligência ao interpor um recurso de apelação fora do prazo em processo anterior, o que lhe teria causado danos materiais (perda de metade de seu patrimônio) e danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar (i) se a perda do prazo recursal pela advogada configura ato ilícito (negligência); e (ii) se o autor comprovou a probabilidade real e séria de êxito do recurso perdido, requisito este necessário para a indenização com base na teoria da perda de uma chance. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do profissional liberal de advocacia é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de culpa (art. 14, § 4º, do CDC). A obrigação é de meio, e não de resultado, incluindo o dever de diligência no cumprimento dos prazos processuais. 4. A perda de prazo recursal, fato incontroverso nos autos, configura a conduta culposa (negligência) da advogada, independentemente das alegações de insistência por parte do cliente, dada a autonomia técnica da profissional. 5. Contudo, a responsabilidade civil do advogado pela perda de um prazo submete-se à teoria da perda de uma chance, a qual não presume o dano. O autor da ação indenizatória deve demonstrar não apenas a negligência, mas a probabilidade "concreta e séria" de que o recurso, se interposto tempestivamente, teria êxito. 6. O Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a probabilidade de êxito do recurso perdido, falhando em atacar o principal fundamento da sentença. Ausente a comprovação do dano (a chance real perdida), inexiste o dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do advogado pela perda de um prazo recursal submete-se à teoria da perda de uma chance, exigindo-se não apenas a demonstração da negligência (culpa), mas também a comprovação, por parte do autor, da probabilidade séria e real de que o recurso, se tempestivo, alcançaria êxito." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 4º; Código de Processo Civil, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 993.936/RJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0002498-71.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante FAUSTO CORSIGLIA e como apelado WALDENELIA NEVES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora